Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. FUNDO DE COMÉRCIO INTEGRADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. PERTINÊNCIA PATRIMONIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que, ao delimitar o objeto da avaliação pericial, determinou que esta abrangesse a integralidade do imóvel penhorado, incluindo todas as construções, acessões, benfeitorias e estruturas comerciais edificadas, reconhecendo que a constrição alcança o fundo de comércio por estar indissociavelmente integrado ao bem de propriedade dos executados. Os agravantes pleitearam a reforma da decisão, sustentando a ausência de pertinência patrimonial do fundo de comércio com os executados, haja vista ser explorado por terceiros, e requereram a exclusão do referido fundo da avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir se a avaliação judicial de imóvel objeto de penhora deve abarcar o fundo de comércio (estabelecimento empresarial) a ele integrado, mesmo que a exploração da atividade comercial esteja formalmente em nome de terceiros, diante da integração indissociável das estruturas e da pertinência patrimonial com os executados; e (ii) analisar se a pretensão recursal de exclusão do fundo de comércio da avaliação configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelos princípios da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.142 do Código Civil prescreve que se considera estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. No caso, o bem imóvel penhorado constitui um complexo de edificações e estruturas (incluindo lanchonete, borracharia e demais dependências) vocacionadas ao desempenho de atividades comerciais, o qual se enquadra na definição legal de estabelecimento empresarial, conforme o art. 1.142 do CC.
4. A penhora sobre o imóvel alcança necessariamente o solo, as acessões, construções e benfeitorias que integram o fundo de comércio, porquanto tais estruturas constituem o núcleo material que viabiliza a atividade empresarial e compõem o patrimônio dos executados, guardando pertinência patrimonial, a despeito de a exploração direta ser exercida por terceiros.
5. A exclusão das estruturas e benfeitorias que conferem valor econômico ao bem implica em redução artificial do valor da avaliação, resultando em prejuízo à justa execução e ao princípio da utilidade, nos termos do art. 797 do CPC, devendo a avaliação considerar todas as características e potencialidades do bem, consoante o art. 872 do CPC.
6. A pretensão dos agravantes de excluir o fundo de comércio da perícia, após terem descrito e requerido a penhora do imóvel com suas estruturas comerciais, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva, sendo que esta deve ser observada nas relações processuais, nos termos do art. 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel que contenha construções e benfeitorias estruturadas para exploração de atividades econômicas abrange necessariamente o fundo de comércio (estabelecimento empresarial) que se encontra indissociavelmente integrado ao bem e guarda pertinência patrimonial com os executados, a fim de garantir a avaliação pelo justo valor de mercado.” “2. O pleito do exequente de excluir o fundo de comércio da avaliação judicial, após ter descrito e requerido a constrição do complexo de estruturas comerciais edificadas no imóvel, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.142; CPC, art. 5o, art. 797, art. 870, art. 872.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060602, 0718986-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025. TJDFT, Acórdão 1723926, 0740516-83.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 14/07/2023. TJDFT, Acórdão 1419237, 0737729-18.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022. TJDFT, Acórdão 1237238, 0725834-31.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.